Tribunal: TJDFT
Processo: 0713143-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713143-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: NCT INFORMATICA LTDA, NCT INFORMATICA SUDESTE LTDA DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau o processo no 0711548-11.2020.8.07.0001 já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 16/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR